Tribunal: TCU
Processo: 012.447/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1.813/2013-2a Câmara, a partir de irregularidades verificadas na gestão de recursos públicos da saúde no município de Rio Branco do Sul/PR.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em cumprimento ao Acórdão 1813/2013-TCU-Segunda Câmara a partir de irregularidades verificadas na gestão de recursos públicos da saúde no município de Rio Branco do Sul/PR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 174, 175 e 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em: 9.1. declarar a nulidade da citação e das demais comunicações dirigidas ao espólio de Adel Ruts, bem como dos Acórdão 13563/2016-TCU-Segunda Câmara , exclusivamente em relação ao referido responsável; 9.2. arquivar as contas de Adel Ruts, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. enviar os autos à Secretaria de Gestão de Processos para as comunicações devidas e conclusão dos procedimentos referentes aos processos de cobrança executiva autuados.